Tribunal: TJDFT
Processo: 0735061-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0735061-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS WYLLIAN GRACIANO MARTINS IMPETRANTE: GEISA GOMES CHAVES SOBRINHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de MARCOS WYLLIAN GRACIANO MARTINS, tendo em vista suposto constrangimento ilegal por ato do d. JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, consistente em manter o paciente em prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (ID 50431054). Alega a impetrante, em síntese, que não obstante o esforço em se provar a inocência do paciente, sobreveio sentença condenando-o à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo tipo penal do artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006, em regime fechado, oportunidade em que a magistrada manteve a prisão provisória sob a alegação de suposta dedicação em atividades ilícitas, bem como a abstrata conclusão de que o paciente voltará a praticar novos delitos, colocando em flagrante risco a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. Argumenta que a manutenção da custódia cautelar ancorada em tais fundamentos viola a proporcionalidade e individualização da pena, pois considera uma única reincidência não específica para concluir que o paciente se dedica a atividades ilícitas, além de não apontar fatos concretos de que o réu, preso há mais de 02 (dois) anos - com requisito para a progressão de regime – irá se furtar à aplicação da lei penal. Destaca a excepcionalidade da prisão preventiva, cabendo a sua decretação somente quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Ressalta que nada de ilícito foi encontrado na residência do paciente, nem mesmo no veículo apreendido em seu endereço, não havendo nenhuma conversa trocada entre o paciente e os demais sentenciados, qualquer foto ou vídeo que possa indicar associação para traficância, o que afasta o requisito do fumus commissi delicti. Acrescenta que o douto juízo a quo, ao prolatar o édito condenatório, não considerou a segregação provisória do paciente, deixando de realizar o abatimento na pena cominada, uma vez que o tempo de cárcere já cumprido (2 anos e 1 mês) é quase a totalidade do período da pena estipulada (3 anos e 6 meses). Aduz que o delito não consta no rol de crimes hediondos e equiparados, e que, mesmo desconsiderando a detração e levando em conta a reincidência do paciente por porte de arma, seria cabível o regime semiaberto como regime inicial, uma vez que a pena aplicada é inferior a 04 (quatro anos) e não há circunstâncias judiciais desfavoráveis (STJ, Súmula 269). Conclui pela desproporcionalidade da custódia preventiva, tendo em vista o tempo de prisão provisória já cumprido (mais da metade da pena fixada), os benefícios da execução penal ou do regime inicial mais brando cabíveis ao presente caso, bem como os ditames do princípio da presunção de não culpabilidade Requer, assim, a concessão de liminar para que seja imediatamente revogada a prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, substituída por uma das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. No mérito, a confirmação da liminar, com a concessão da ordem. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, inserida no poder geral de cautela do magistrado, exige a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. No caso, não se vislumbra a presença dos requisitos ensejadores da concessão liminar da ordem. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...) Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (...) Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Extrai-se da sentença condenatória que a magistrada a quo julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e, em relação ao paciente, condenou-o nas penas do crime do art. 35, caput, da Lei 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas), assim individualizada (ID 50431054 - p. 72/74): Na primeira fase, a culpabilidade vem demonstrada por meio de índice regular de reprovabilidade. É reincidente, o que será considerado na fase adequada. Pelo que foi apurado, sua conduta social não foi devidamente investigada. Quanto à personalidade, às circunstâncias, aos motivos e às consequências, nada há que autorize valoração negativa. Sendo assim, fixo-lhe a pena base no mínimo legal em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Na segunda fase de aplicação da pena, observo que não há circunstância atenuante a considerar. Verifico, contudo, a presença da circunstância agravante da reincidência (Certidão de ID n. 137762888 – condenação pelo crime previsto no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03, com trânsito em julgado em 16/06/2021). Assim, em razão da reincidência, agravo a pena anteriormente fixada em 1/6, fixando-a em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causa especial de diminuição de pena prevista para o delito. De outro lado, não há causa de aumento a considerar, razão pela qual TORNO A PENA DEFINITIVA em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa. A pena de multa, dadas as condições do Sentenciado deverá ser calculada à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, na forma do art. 49, § 1o do Código Penal. Ainda que ciente da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal e consolidada pelo E. TJDFT, assim como por força da Resolução no 5 do Senado Federal, a autorizar a aplicação do art. 44 do CP aos crimes de tráfico, DEIXO DE SUBSTITUIR a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não vejo por satisfeito o requisito de índole objetiva relacionado à quantidade de pena e requisito de índole subjetiva relacionado à adequação da medida. Atendendo ao que dispõe os arts. 33, § 1o, "a", § 2o, "a", § 3o, 59, todos do Código Penal, e afastada a possibilidade de fixação do regime inicial fechado ope legis, tenho que as circunstâncias apuradas, em especial a reiteração criminosa, indicam a necessidade de maior rigor na definição do regime prisional, razão pela qual fixo que a pena privativa de liberdade imposta ao Condenado seja cumprida inicialmente a partir do REGIME FECHADO. De consequência, à luz da quantidade de pena fixada, do regime de cumprimento da reprimenda corporal definido e da vedação no caso concreto para a substituição da expiação corporal por restrição a direitos, persistem os requisitos autorizadores da custódia cautelar, pois já reconhecida a dedicação do Réu em atividades ilícitas, o que leva a concluir que voltará a incursionar em novos delitos, colocando em flagrante risco a garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, razões pelas quais MANTENHO A CUSTÓDIA CAUTELAR. Assim, expeça-se imediata RECOMENDAÇÃO NA PRISÃO em que se encontra. Ademais, considerando que se encontra recolhido, expeça-se, também, carta de sentença/guia de recolhimento provisória, encaminhando-a prontamente à VEP, nos termos do art. 36 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do DF. Deixo de efetuar o cálculo para a detração prevista no § 2o, do art. 387 do Código de Processo Penal, vez que o regime, embora fixado no grau mais severo, não será modificado, não obstante o período de prisão preventiva do Condenado, em especial se considerado a necessidade de eventual unificação com a pena anterior ainda em cumprimento, restando assim sua melhor análise a ser promovida pelo Juízo da Execução. De fato, consta da fundamentação da sentença que não foram localizadas drogas na residência do paciente, no entanto, após longa investigação consistente em monitoramento e acompanhamento dos acusados, em diligências de campo e em redes sociais, constatou-se que Marcos Wyllian (paciente), mediante orientação e comando de Kyan, vulgo Carioca, integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”, exercia a função de motorista, sendo o responsável pelo transporte da droga para consumidores e outros traficantes. Aliás, ao contrário do aduzido pela Defesa, perícia realizada no aparelho telefônico do paciente (conta iCloud marcos.wyllian71@icloud.com, nome de usuário Marcos Wyllian, aplicativo WhatsApp vinculado ao número telefônico 55-61-8339-5631, com nome de exibição Braga) localizou diversas mensagens típicas de traficância (ID 134696450). Ainda, constou do conjunto probatório coligido aos autos que o paciente ostentava nas redes sociais o seu envolvimento com o mundo do crime, bem como objetos e veículos de alto valor, sem o correspondente exercício de atividade laboral lícita que lhe assegurasse tal aquisição patrimonial. Nesse cenário, como bem anotado pela magistrada: (...) é irrelevante se as drogas encontradas nas residências dos Acusados eram destinadas ao autoconsumo ou até mesmo se não foi encontrado droga com algum deles, não havendo dúvida que o acervo probatório colhido ao longo da instrução probatória, apresenta-se como meio suficiente para revelar o vínculo associativo estável que existia, com o claro objetivo de empreender conduta delitiva típica de tráfico de drogas de forma contínua e com clara divisão de tarefas, quais sejam, cabia a Kyan a liderança do grupo, a Otaviano (e outros integrantes não denunciados) a comercialização direta das drogas a usuários, principalmente, nas imediações da Feira dos Importados, e a Marcos auxiliar na logística de transporte no grupo, conduzindo em seus veículos os demais integrantes e os ilícitos. (ID 50431054 – p. 69) (grifo nosso) Com efeito, a despeito do esforço argumentativo trazido à lume, tem-se que, dos termos da sentença condenatória, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem como a presença de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), tanto que o paciente foi condenado como incurso nas penas do artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006, à reprimenda de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa. Outrossim, está caracterizado o periculum libertatis, considerando que as circunstâncias fáticas descritas na inicial acusatória, cuja imputação foi acolhida pela sentenciante, evidenciam acentuada gravidade concreta da conduta, em face do número de pessoas que seriam alcançadas, a evidenciar malferimento à saúde pública. A propósito, a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas. Não se pode olvidar, ainda, que o paciente cumpria pena por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (ID 137762889 dos autos de origem), quando fora preso em flagrante pelo presente delito de associação para o tráfico, circunstância que permite inferir o seu completo desrespeito à ordem jurídica e às leis e, por conseguinte, a inadequação e insuficiência da aplicação isolada de quaisquer outras medidas cautelares para o resguardo da ordem pública, aliado ao fato de que o artigo 313, I, do CPP, autoriza a aplicação de medida mais gravosa. Por fim, impende esclarecer que a autoridade impetrada consignou, expressamente, que a análise da detração da pena será promovida pelo Juízo da Execução, haja vista a necessidade de unificação com a pena anterior ainda em cumprimento, de modo que o paciente carece de interesse recursal nesse ponto. Destarte, inexistente fato novo a justificar a modificação da situação processual do paciente (CPP, art. 316), tem-se que a medida extrema deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao juízo de origem, requisitando-lhe as informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de agosto de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora